Tribunal: TJES
Processo: 5012734-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012734-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
AGRAVADO: AMÉLIA DIOGO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – ART. 53, V, DO CPC – DOMICÍLIO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o foro competente para apreciar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da ação indenizatória ou o local onde o fato ocorreu.

2.
Destarte,
“a
finalidade principal da aludida exceção é a de privilegiar a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente ou do ilícito, pois já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável.”
(...) (REsp n. 1.869.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.).

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
indenização por danos morais
ajuizada por
AMÉLIA DIOGO DO NASCIMENTO
, afastou a preliminar de incompetência alegada pela ora recorrente.

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que deve ser aplicada a regra geral de competência, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz, assim, ser indevida a adoção dos termos lançados no art. 53, IV, “a”, do CPC.

Argumenta, assim, que o “foro do lugar do fato danoso não influenciará em nada a dilação probatória, sendo inaplicável o art. 53, IV, ‘a’, do CPC.”

Basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 4161544.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4331514).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012734-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVAD
A
:
AMÉLIA DIOGO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
indenização por danos morais
ajuizada por
AMÉLIA DIOGO DO NASCIMENTO
, afastou a preliminar de incompetência alegada pela ora recorrente.

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que deve ser aplicada a regra geral de competência, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz, assim, ser indevida a adoção dos termos lançados no art. 53, IV, “a”, do CPC.

Argumenta, assim, que o “foro do lugar do fato danoso não influenciará em nada a dilação probatória, sendo inaplicável o art. 53, IV, ‘a’, do CPC.”

Basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 4161544.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4331514).

Na origem, trata-se de “ação indenizatória” aforada pela ora agravada em desfavor da recorrente alegando que fora surpresada em sua rua com uma enchente do Rio Norte.

Aduz que tal fato se deu por culpa da ré/agravante que abriu as comportas da represa.

Em contestação, a ora agravante suscitou a preliminar de incompetência, uma vez que sua sede estaria localizada em Florianópolis/SC, nos termos do art. 53, III, do CPC.

No bojo da r. decisão, o magistrado consignou que na ação de origem
“não se aplica a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, mas sim a norma é estabelecida pelo art. 53, inc. IV, alínea ad do CPC/2015”.

Pontuou, assim,
“no caso em tela, pretende a autora obter indenização ou reparação pelos danos materiais e morais que teria suportado em decorrência da negligência da empresa ré durante as fortes chuvas que assolaram Alegre, no Distrito de Rive nos dias 24 e 25/01/2020
”, de modo que
“tratando-se a autora, portanto, de vítima que pretende exatamente a reparação de danos decorrentes de suporte atitude praticada pela requerida, aplica-se, portanto, a regra especial do art. 53, inc. IV, a, do CPC.”

Pois bem.

Acerca do tema, vale registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o foro competente para apreciar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da ação indenizatória ou o local onde o fato ocorreu.

Veja-se:

(...) 1.
A regra geral da competência do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC/2015) dá lugar à exceção do art. 53, V, do CPC/2015 quando se tratar de ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, hipótese em que a competência concorrente será do foro de domicílio do autor ou do local do fato. 2. A finalidade principal da aludida exceção é a de privilegiar a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente ou do ilícito, pois já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável.
(...) (REsp n. 1.869.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como visto, tal situação tem por escopo prestigiar
“
a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente ou do ilícito, pois já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável”.

Assim, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023